Tribunal: TJSP
Processo: 1165731-85.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Insubsistência. Recurso não acolhido.
Alegação de bem de família. Exegese do art. 1o da Lei no 8.009/1990. Não comprovação de que o imóvel é utilizado como moradia pela pessoa ou entidade familiar. Bem de família. Endereço declarado no imposto de renda e em outros documentos que difere daquele do imóvel

Ementa:
Apelação. Embargos de Terceiro. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Insubsistência. Recurso não acolhido.
Alegação de bem de família. Exegese do art. 1o da Lei no 8.009/1990. Não comprovação de que o imóvel é utilizado como moradia pela pessoa ou entidade familiar. Bem de família. Endereço declarado no imposto de renda e em outros documentos que difere daquele do imóvel objeto da constrição. Diligência para intimação que ocorreu no endereço do bem que retornou com a informação "mudou-se". Impossibilidade de extensão da proteção legal nesta circunstância. Impenhorabilidade não reconhecida. Constrição que deve ser mantida. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. Recurso desprovido.